Tribunal: TJDFT
Processo: 0704030-45.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0704030-45.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: NILDA FERREIRA DE PAULA DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO. NINTEDANIBE OU PIRFENIDONA. REGISTRO NA ANVISA. NÃO PADRONIZADOS NO SUS. DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO FÁRMACO. PACIENTE COM PNEUNOMIA DE HIPERSENSIBILIDADE FIBROSANTE DO TIPO FIBROSE PULMONAR PROGRESSIVA. RELATÓRIO MÉDICO FAVORÁVEL À CONCESSÃO DO MEDICAMENTO. REQUISITOS DO TEMA REPETITIVO 106 DO STJ. PREENCHIDOS. HONORÁRIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. ART. 381 DO CC. SÚMULA 421 DO STJ. SUCUMBÊNCIA DISTRITO FEDERAL. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Consiste a pretensão da apelante no fornecimento de fármaco de alto custo (NINTEDANIBE OU PIRFENIDONA) não padronizado pelos protocolos dos SUS, mas registrados na ANVISA. 2. No caso, trata-se de paciente com fibrose pulmonar progressiva, onde consta no laudo médico a imprescindibilidade do fármaco para retardar a evolução desfavorável da doença, além de constar a inexistência de outros medicamentos fornecidos pelo SUS para tratamento da enfermidade. 3. Comprovada a imprescindibilidade do fármaco, a existência de registro do medicamento na ANVISA e a incapacidade financeira da apelante, restam preenchidos os requisitos do TEMA REPETITIVO 106 do STJ, para a concessão de fármacos não padronizados no SUS e registrados na ANVISA. 4. A pretensão de condenação do apelado Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios não merece acolhida, pois a Defensoria Pública integra o referido ente federado, o que implica em confusão entre devedor e credor, nos termos do art. 381 do CC e da Súmula 421 do STJ. Precedentes. 5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria, alega violação aos artigos 23, inciso II, 109, inciso I, 196 e 198, incisos I, II e III, §1o, todos da Constituição Federal, articulando a necessidade de a União integrar o polo passivo de ação cominatória para o fornecimento de medicamento que, embora conte com registro na ANVISA, não é padronizado pelo SUS para a condição clínica do autor. Suscita que o acórdão combatido afronta o entendimento firmando pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos Embargos de Declaração no RE 855.178/SE (Tema 793). Afirma, ainda, que foi reconhecida a repercussão geral do Tema 1234/STF, cuja matéria se assemelha ao caso dos autos, com isso, postula a suspensão do feito até o julgamento do referido tema repetitivo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 23, inciso II, 109, inciso I, 196 e 198, incisos I, II e III, §1o, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “o recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.” (ARE 1391168 AgR, relator Ministro Luiz Fux, DJe de 13/9/2022). No mesmo sentido, o RE 1.406.266 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe de 1/3/2023. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028